Tribunal: TCU
Processo: 014.400/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato inicial de concessão de aposentadoria de Plinio Cesar Marinho de Castilho, ex-servidor do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. sobrestar o presente processo até o trânsito em julgado do RE 636.553 no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF); 9.2. enviar cópia do presente Acórdão ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.